Tribunal: TJPA
Processo: 0826143-55.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0826143-55.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ROMILDO COSTA XAVIER

AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO DE INSTRUMENTO N°: 0826143-55.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ROMILDO COSTA XAVIER

Advogados do(a) AGRAVANTE: FABIANE DO CARMO SOUZA CASTRO - OAB PA37186-A

AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado do(a) AGRAVADO: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - OAB RO5546-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS. ALEGAÇÃO DE FRAUDE BANCÁRIA. CRÉDITO DO EMPRÉSTIMO NA CONTA DO AUTOR. CONTROVÉRSIA SOBRE A REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE INDEFERIU A LIMINAR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Caso em tela.

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência voltado à suspensão de descontos decorrentes de empréstimo bancário, sob alegação de fraude.

Questão em discussão.

2. Verificação da presença dos requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela provisória em sede de agravo de instrumento.

Razões de decidir.

3. O agravo de instrumento possui cognição limitada, não se prestando à análise aprofundada da regularidade da contratação ou da alegada fraude bancária, matérias que demandam dilação probatória e devem ser apreciadas pelo juízo de origem.

4. Inexistência de controvérsia quanto à contratação do empréstimo e ao crédito do valor na conta do autor. Alegação restrita à irregularidade da manifestação de vontade.

5. Conduta antecedente do consumidor, consistente no acesso a link externo suspeito, que fragiliza, em cognição sumária, a tese de falha exclusiva da instituição financeira.

6. Histórico financeiro que evidencia intensa movimentação bancária anterior, com operações de valores expressivos, afastando a alegação de absoluta atipicidade da transação.

7. Transferências sequenciais posteriores ao crédito que, isoladamente consideradas, não autorizam o deferimento da tutela de urgência.

8. Ausência de perigo de dano irreversível, ante a natureza patrimonial e reversível dos descontos.

Dispositivo e tese.

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese: A alegação de fraude bancária desacompanhada de prova pré-constituída robusta não autoriza a concessão de tutela provisória de urgência em sede de agravo de instrumento, quando a controvérsia demanda dilação probatória e o dano alegado se mostra reversível.

Jurisprudência e legislação relevantes citadas.

CPC/2015, arts. 300 e 1.019, I.

TJ-MT, AI nº 1035534-34.2025.8.11.0000, Rel. Des. Maria Helena Gargaglione Povoas, j. 11/02/2026.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ROMILDO COSTA XAVIER,
contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela de Urgência
, Processo nº 082112821.2025.8.14.0028, ajuizada em face do
BANCO BRADESCO S.A.
, por meio da qual a autoridade judiciária de primeiro
grau indeferiu o pedido liminar
de suspensão dos descontos decorrentes de contrato de empréstimo pessoal, ao entender ausentes, em juízo de cognição sumária, os requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil.

Na ação originária, o autor sustenta que, em 17/10/2025, após acessar link suspeito recebido por meio eletrônico, teria sido vítima de suposta fraude bancária que resultou na contratação de empréstimo no valor de R$ 10.000,00, quantia que foi efetivamente creditada em sua conta corrente, mas posteriormente transferida a terceiros mediante operações PIX sequenciais. Afirma não ter manifestado validamente sua vontade para a contratação, postulando a declaração de inexistência do débito e a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais.

Em sede de tutela de urgência, requereu a suspensão imediata dos descontos relativos ao referido empréstimo, alegando risco de dano em razão da natureza alimentar dos valores descontados.

O Juízo a quo, ao apreciar o pedido liminar, indeferiu a tutela de urgência, consignando que a controvérsia demanda maior aprofundamento probatório, sobretudo porque o próprio autor admite ter acessado link externo, circunstância que afasta, neste momento processual, a probabilidade do direito alegado e recomenda a submissão da matéria ao contraditório e à fase instrutória.

Inconformado, o autor interpôs o presente recurso, sustentando, em síntese, a ocorrência de fraude bancária e a responsabilidade objetiva da instituição financeira, pugnando pela reforma da decisão para que seja determinada a suspensão dos descontos incidentes sobre o contrato impugnado.

O pedido de concessão de tutela recursal foi apreciado e indeferido, permanecendo hígida a decisão de primeiro grau. Apresentadas contrarrazões, nas quais o agravado requer a manutenção do decisum atacado.

Distribuído, coube-me a relatoria.

É o suficiente a relatar.

VOTO

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que fora apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo recursal dispensado em virtude do recorrente ser beneficiário da justiça gratuita.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presentes recurso.

DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a possibilidade de concessão de tutela provisória de urgência, em sede de agravo de instrumento, para autorizar a suspensão dos descontos realizados na conta corrente da parte autor, em decorrência de empréstimo supostamente fraudulento.

A pretensão recursal, contudo, não merece acolhimento.

Conforme já decidido em sede de cognição sumária por este Relator, os elementos constantes dos autos não evidenciam, de forma suficiente, a probabilidade do direito alegado pela agravante, tampouco o perigo de dano grave ou de difícil reparação, requisitos indispensáveis à concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil.

Adiante, passo a análise das questões de mérito.

De início, cumpre destacar que o agravo de instrumento possui cognição limitada, não se mostrando adequada, nesta sede recursal, a análise aprofundada acerca da regularidade da contratação ou da efetiva ocorrência de fraude bancária, por se tratar de matérias que demandam dilação probatória e devem ser apreciadas pelo juízo de origem, respeitandose assim a adequada ordem das etapas processuais.

No caso concreto, embora a parte agravante sustente ter sido vítima de fraude bancária, não há controvérsia quanto à existência da contratação do empréstimo, nem tampouco quanto ao efetivo crédito do valor de R$ 10.000,00 em sua conta corrente, circunstâncias que se encontram devidamente comprovadas nos autos, inclusive por meio dos extratos bancários juntados pelo próprio autor. O que se discute, portanto, não é a inexistência do negócio jurídico, mas a alegação de que a contratação teria ocorrido sem manifestação válida de vontade.

Essa circunstância afasta, neste momento processual, o reconhecimento da probabilidade do direito em sede de cognição sumária, pois a verificação da alegada irregularidade da manifestação de vontade demanda exame mais aprofundado acerca da dinâmica da contratação, do ambiente de autenticação e da eventual ocorrência de falha nos mecanismos de segurança da instituição financeira, matérias que exigem dilação probatória e não comportam apreciação definitiva no estreito âmbito do agravo de instrumento.

Além disso, conforme corretamente observado pelo juízo a quo, o próprio autor admite ter acessado link externo suspeito antes da contratação do empréstimo, circunstância que fragiliza, neste momento processual, a tese de falha exclusiva da instituição financeira e reforça a necessidade de apuração mais aprofundada acerca da dinâmica da contratação e da eventual contribuição do consumidor para o evento narrado.

Ressalte-se, ainda, que a análise do histórico financeiro apresentado pelo próprio agravante, consubstanciado nos extratos bancários juntados aos autos de origem (IDs 166230433 e 166230434), revela perfil de intensa e habitual movimentação bancária, com reiteradas transferências via PIX e créditos de valores expressivos antes mesmo da contratação questionada. Consta dos extratos a realização recorrente de operações nos patamares de R$ 1.000,00 a R$ 3.000,00, bem como créditos pontuais ainda mais elevados, chegando a R$ 5.000,00, o que relativiza a alegação de absoluta atipicidade da movimentação financeira.

Embora se observe, após o crédito do empréstimo no valor de R$ 10.000,00, a realização de transferências PIX sequenciais em curto espaço de tempo, tal circunstância, isoladamente considerada, não é suficiente para autorizar o deferimento da tutela de urgência, pois demanda apuração quanto à dinâmica das transações e eventual irregularidade, mediante exame técnico e probatório, incompatível com a cognição sumária própria do agravo de instrumento.

No tocante ao perigo de dano, ainda que a parte agravante alegue que os descontos recaem sobre valores de natureza alimentar, verifica-se que eventual prejuízo possui natureza estritamente patrimonial e reversível, uma vez que a procedência da ação originária permitirá a restituição dos valores eventualmente descontados, afastando a configuração de dano irreparável ou de difícil reparação.

Tal entendimento encontra respaldo na jurisprudência pátria, conforme depreende-se da seguinte jurisprudência:

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE URGÊNCIA. ALEGAÇÃO DE FRAUDE BANCÁRIA . ENGENHARIA SOCIAL. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA . RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto por Zirlene Maria Caldas contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Várzea Grande/MT, que indeferiu pedido liminar de suspensão de cobrança e de abstenção de inclusão de seu nome em cadastro de inadimplentes, sob alegação de fraude em operações bancárias decorrentes de invasão de dispositivo informático . 2. A agravante, idosa, afirma ter sido vítima de golpe de engenharia social, mediante aplicativo falso do “STJ”, que teria possibilitado o acesso remoto de terceiros a seu aparelho celular, resultando em transferências indevidas e utilização de crédito em seu nome. II. Questão em discussão 3 . Discute-se a presença dos requisitos do art. 300 do CPC/2015 para concessão da tutela de urgência — especialmente a probabilidade do direito e o perigo de dano — diante de alegação de fraude bancária ainda não comprovada por elementos robustos. III. Razões de decidir
4 . A análise em sede de agravo de instrumento limita-se à verificação da correção da decisão agravada, não cabendo aprofundamento no mérito da causa, que depende de instrução probatória.

5. Ainda que a responsabilidade do banco seja objetiva, a probabilidade do direito não se evidencia quando a própria vítima admite ter instalado aplicativo e fornecido acesso a terceiros, sendo necessário esclarecer, mediante prova técnica, se houve falha na segurança bancária.
6 . A documentação apresentada — boletim de ocorrência e comunicações extrajudiciais — é insuficiente para comprovar, de plano, a verossimilhança das alegações de fraude.
7. O risco de dano irreparável não se configura de forma absoluta, pois eventual procedência da demanda permitirá a restituição dos valores cobrados, afastando a irreversibilidade da medida.

8 . A jurisprudência desta Corte e do STJ é firme no sentido de que a alegação de fraude bancária, desacompanhada de prova pré-constituída, não autoriza a suspensão liminar de débitos ou cobranças.
IV. Dispositivo e tese 9. Agravo de Instrumento desprovido . Tese de julgamento: “1. A concessão de tutela de urgência exige demonstração concreta da probabilidade do direito e do perigo de dano, não sendo suficiente a mera alegação de fraude bancária desacompanhada de prova pré-constituída. 2. A necessidade de dilação probatória para apurar a origem das transações impugnadas impede o deferimento de medida liminar em sede de cognição sumária .”

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10355343420258110000, Relator.: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 11/02/2026, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/02/2026)(
grifo nosso
)

Conforme extrai-se do precedente acima, a mera alegação de fraude bancária desacompanhada de prova pré-constituída robusta, não autoriza a concessão de tutela de urgência, especialmente quando a controvérsia demanda dilação probatória. Nesse sentido, é firme a orientação de que, em sede de agravo de instrumento, a análise deve restringir-se à correção da decisão agravada, sendo incabível o aprofundamento no mérito da causa.

Diante desse contexto, mantémse incólume a decisão recorrida, restando confirmado, em caráter definitivo, o indeferimento da tutela recursal anteriormente apreciada por este Relator.

PARTE DISPOSITIVA

EX POSITIS, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO, MANTENDO-SE INCÓLUME A DECISÃO AGRAVADA, nos termos da fundamentação.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

P.R.I.C. Serve esta decisão como Mandado/Intimação/Ofício, para os fins de direito. Após o trânsito em julgado promova-se a respectiva baixa nos registros de pendência referentes a este Relator e, arquive-se. Em tudo certifique.

À Secretaria para as devidas providências.

Belém, (PA).

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 16/06/2026